Tribunal: TJMT
Processo: 1039524-95.2023.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039524-95.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS DE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CPF: 023.586.361-00 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR LAUDO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio-acidente acidentário (espécie B94).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do laudo pericial contraditório; (
ii
) saber se existem sequelas que reduzam a capacidade laboral e justifiquem a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O magistrado é o destinatário da prova, detendo discricionariedade para avaliar a necessidade de sua produção, conforme os princípios da persuasão racional e da livre admissibilidade da prova. No caso, a instrução processual foi adequada e suficiente para o julgamento, inexistindo cerceamento de defesa.

4. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral. No caso, a perícia médica concluiu pela ausência de incapacidade ou redução funcional do apelante.

5. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. A ausência desse requisito inviabiliza o benefício previdenciário
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2077630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1796195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, REsp 1109591/SC, relator Ministro Celso Limongi , 3ª Seção, j. 25.8.2010; TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024; STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JONAS DE OLIVEIRA SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Previdenciária nº 1039524-95.2023.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do artigo 85, do CPC.

Alega, em preliminar, ter ocorrido cerceamento de defesa, porquanto o laudo pericial apresentou-se contraditório, omisso e incongruente, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para a realização de nova perícia médica, a ser produzida por médico especialista.

No mérito, afirma cumprir todos os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preconizado no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Aduz que o benefício de auxílio-acidente é devido ainda que a redução laboral seja de grau mínimo, de acordo com o Tema 416 do STJ.

Ao fim, requer a anulação da sentença, para que seja reaberta a fase instrutória, com a produção de nova prova pericial e, subsidiariamente, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 258137692)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante requer, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pleiteando a realização de nova perícia médica por especialista (ortopedista/traumatologista), tendo em vista que o laudo pericial confeccionado nos autos foi “contraditório, omisso e incongruente”.

Todavia, havendo documentos no feito suficientes para formar o convencimento do magistrado, não está este obrigado a protelar a conclusão do feito com provas desnecessárias ao deslinde da lide.

Além disso, o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal veda expressamente a procrastinação injustificada e as provas irrelevantes que visam unicamente atrasar, de forma deliberada, o julgamento do mérito das questões judiciais.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – REJEIÇÃO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.
2 - Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez). (TJ-MT - AC: 10060757120198110040, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023) (g.n)

[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento’
(AgInt no AREsp 1.911.181/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022). [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1796195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.11.2024). [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Jonas de Oliveira Santos Silva
, atualmente com 37 (trinta e sete) anos de idade, na data de 24 de janeiro de 2011 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de carpinteiro, que ocasionou na fratura do fêmur esquerdo (CID T 93 – sequelas de traumatismo do membro inferior; S 72.2 – fratura subtrocantérica; M 25.5 – dor articular).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário nº 544.845.118-3 (espécie B91) pelo período de 9/2/2011 a 15/9/2011 (Id.

255240211).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

Por sua vez, durante a tramitação do presente feito, foi realizada perícia médica judicial (Id. 255240233), a qual constatou que as sequelas decorrentes do acidente não resultaram em redução da capacidade laboral do autor, conforme os seguintes trechos:

“5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta lesão consolidada,
sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

4) Comparando-se a situação da parte autora com a de outros profissionais que não possuam as mesmas sequelas que ele, pode-se dizer que o Autor se encontra em paridade de condições na disputa por uma vaga no mercado de trabalho? Resposta
: Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.
” (g.n)

Além disso, não houve sequer a mínima constatação da existência de redução da capacidade laborativa, razão pela qual não se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.109.591/SC, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 416).

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. (STJ, tese fixada no REsp 1109591/SC – recursos repetitivos, relator Ministro Celso Limongi – Desembargador convocado do TJ/SP, 3ª Seção, j. 25.8.2010). [grifo nosso]

O benefício previdenciário de auxílio-acidente pretendido pelo apelante está previsto no artigo 86,
caput
, da Lei nº 8.213:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Assim, ressalte-se que, para a concessão do auxílio-acidente, não é suficiente comprovar apenas a existência de sequelas decorrentes de acidente do trabalho. É imprescindível demonstrar, também, a efetiva redução da capacidade laboral, o que, no caso concreto, não foi comprovado.

Nesse sentido:

[...]
A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
. [...]. (TJ/MT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024). [grifo nosso]

[...] 1.
O auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão sem impacto laboral
. 2. A perícia judicial imparcial prevalece, salvo se houver provas contundentes que a infirmem, sobre laudos médicos privados. (TJ/MT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada
. [...]. (TJ/MT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024). [grifo nosso]

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025